Tribunal: TCU
Processo: 015.495/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3.162/2023-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Ana Maria Veloso de Melo contra o Acórdão 66/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da deliberação à embargante e aos demais interessados.